Tribunal: STF
Processo: HC 222930
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-27
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. CRIMES TRIBUTÁRIOS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 152.299/PI.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento do crime do art. 1º, incs. I e V, da Lei nº 8.137, de 1990, por 4 vezes, em concurso material (sonegação fiscal). Em 13/01/2020, o Juízo recebeu a denúncia contra o paciente. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso em habeas corpus perante o STJ, não provido pelo Relator, ao que se seguiu o citado agravo regimental.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a inépcia da denúncia, tendo em vista a ausência de individualização da conduta imputada ao paciente, o que contrariou o princípio da ampla defesa. Dizem configurada responsabilização objetiva, pois, observada, tão somente, a qualidade de diretor na empresa envolvida. 



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, o trancamento do processo-crime.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    7. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 



    8. Na inicial acusatória (e-doc. 2, p. 23-26), o Ministério Público, a partir de elementos colhidos na fase investigatória, narrou que paciente e corréu, através da empresa Distribuidora Big Benn S.A., entre 2013 e 2016, causaram dano ao fisco estadual, “em virtude de terem registrado, no Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, mercadoria tributada como sendo retida na fonte e/ou com alíquota a menor, procedimento efetuado através de indicações incorretas da situação tributária e da alíquota da mercadoria”, o que resultou em supressão do ICMS devido. Aludiu a constituição definitiva de créditos tributários com os seguintes montantes: R$ 27.895,06, R$ 59.589,97, R$ 41.969,21 e R$ 18.639,49. Destacou o papel de gestão desempenhado pelo paciente. Por fim, salientou que, na posição de diretores, os acusados detinham o domínio do fato.



    9. A peça acusatória revela-se em conformidade com os requisitos do art. 41 do CPP, tendo em vista a descrição, de forma individualizada, da participação no fato supostamente delituoso. Está, portanto, viabilizada a defesa. 



    10. Assim, reputo acertada a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve o decidido pelas instâncias ordinárias. Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado os seguintes trechos:



    “In casu, a r. denúncia de fls. 22-25 bem descreveu a data e o local dos fatos, assim como a qualificação do agravante (bem como dos indigitados comparsas), de forma a imputá-lo como incurso no crime previsto no art. 1°, I e V, da Lei n. 8.137/90.



    (...)



    Não obstante devidamente descrito o modus operandi, de qualquer forma, o entendimento consolidado nesta eg. Corte de Justiça é no sentido de que: "Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes" (HC n. 394.225/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 24/8/2017). 



    Dada a natureza interlocutória da decisão de recebimento da denúncia, a qual, inclusive, indicou a presença dos requisitos legais para a persecução penal, não cabe nela adiantar o mérito da ação penal. No caso, embora sucinta, a decisão se mostrou adequada à fase processual em comento.” (e-doc. 2, p. 158-159; grifos no original).



    11. Importante registrar, em reforço, o entendimento do Supremo no sentido de que, quando em jogo crimes societários, “não se exige a individualização pormenorizada de condutas, mesmo porque normalmente a comunhão de desígnios e vontades quanto à divisão de tarefas e atos executórios para a prática do crime somente é conhecida pelos próprios sócios, e não por terceiros, como exatamente ocorre no caso em tela” (HC nº 94.773/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 02/09/2008, p. 24/10.2008).  



    12. Não destoam desse entendimento os seguintes julgados:   



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL. DELITO SOCIETÁRIO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO. PODER DE GESTÃO NA PESSOA JURÍDICA. INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. (...) 2. Não há abuso de acusação na denúncia que, ao tratar de crimes de autoria coletiva, deixa, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. 3. Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados. 4. Nos casos de denúncia que verse sobre delito societário, não há que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso. 5. O poder de gestão configura indício mínimo da autoria das práticas delitivas realizadas, em tese, por meio de pessoa jurídica. 6. Habeas corpus não conhecido.” 



    (HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 20/10/2015; grifos acrescidos).  



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. DENÚNCIA – CRIMES SOCIETÁRIOS – ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A denúncia que, nos crimes societários, narra fato típico determinado e específico e o imputa aos sócios diretores da empresa não revela acusação genérica. CRIME TRIBUTÁRIO – ARTIGO 9º DA LEI Nº 10.684/2003. Uma vez alcançado o parcelamento do débito tributário, impõe-se a suspensão da pretensão punitiva e do prazo prescricional.” 



    (HC nº 157.022/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03/12/2019, p. 12/02/2020, grifos acrescidos).  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI 8.137/90. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA GERAL. ADMISSIBILIDADE. JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1.(...). 5. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, admitida apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal ou flagrante ausência de justa causa. Precedentes. 6. Nos crimes de autoria coletiva, o entendimento prevalecente aponta para a viabilidade da denúncia geral, que imputa fato específico atribuído a diversas pessoas ligadas por circunstâncias comuns, mas sem esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. Precedentes. 7. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via do habeas corpus. 8. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 175.522-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; grifos acrescidos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator